Tribunal: TJMT
Processo: 0017428-45.2007.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017428-45.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EMPRESAS FICTÍCIAS. DOLO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública por improbidade administrativa, julgou improcedentes os pedidos em relação a determinados réus, sob o fundamento de ausência de prova do dolo, no contexto de esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa mediante utilização de empresa fictícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da participação dolosa dos réus na constituição e operacionalização de empresas fictícias utilizadas para viabilizar o desvio de recursos públicos, apta a configurar ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, consistente na consciência e vontade de praticar conduta ilícita e produzir resultado danoso, conforme a Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, e o Tema 1199 do STF.

4.

O dolo pode ser demonstrado por meio de circunstâncias concretas que revelem a atuação consciente do agente no esquema ilícito.

5.

O conjunto probatório evidencia que a empresa utilizada era fictícia, inexistente no endereço indicado, sem cadastro fiscal e sem comprovação de prestação de serviços, tendo sido utilizada para justificar a emissão de cheques públicos.

6.

Documentos apreendidos em busca e apreensão nas residências dos réus e na empresa de contabilidade por eles administrada comprovam a atuação direta na constituição e manutenção de empresas fictícias utilizadas no esquema, entre elas a apurado no presente feito.

7.

Arquivos digitais, declarações fiscais e relatórios internos vinculam os réus à empresa fictícia e a outras pessoas jurídicas utilizadas para desvio de recursos públicos.

8.

Depoimentos testemunhais e declarações de colaborador confirmam que os réus atuavam como responsáveis pela criação das empresas utilizadas na fraude.

9.

A existência de múltiplas ações judiciais e condenações anteriores envolvendo os réus no mesmo esquema reforça a habitualidade e a consciência da ilicitude das condutas.

10.

A atuação dos réus, ainda que sem prova de enriquecimento direto, demonstra adesão consciente ao esquema de desvio de recursos públicos, caracterizando ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário.

11.

A gravidade da conduta, o montante envolvido e o grau de reprovabilidade justificam a aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, consistente na consciência e vontade de praticar a conduta ilícita e produzir o resultado danoso.

2.

O dolo pode ser inferido a partir de elementos e circunstâncias fáticas que demonstrem a participação consciente do agente em esquema ilícito.

3.

A participação na constituição e operacionalização de empresas fictícias destinadas ao desvio de recursos públicos configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0017428-45.2007.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de diversos agentes públicos e particulares.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta com fundamento em inquérito civil instaurado para apurar esquema de desvio e apropriação de recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de cheques em favor de empresa inexistente, denominada “Marcos Antônio de Lima – Artes Gráficas”, no montante de R$ 1.394.650,00.

Segundo narrado na inicial, os requeridos teriam atuado de forma articulada, sob a coordenação de agentes políticos da cúpula do Poder Legislativo estadual, com a finalidade de simular contratações públicas e viabilizar o desvio de valores por meio de empresas fictícias. No que concerne especificamente aos ora apelados, imputou-se a participação na constituição e operacionalização de pessoas jurídicas utilizadas no esquema fraudulento.

Regularmente processado o feito, com apresentação de contestações, produção de provas e instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa em relação a alguns demandados. Contudo, quanto aos réus José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, o Juízo de origem concluiu pela inexistência de prova suficiente do elemento subjetivo doloso, julgando improcedentes os pedidos em relação a eles, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos demonstraria a efetiva participação dos apelados no esquema ilícito, notadamente na criação e estruturação de empresas fictícias utilizadas para o desvio de recursos públicos, razão pela qual requer a reforma da sentença para condená-los às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, ao argumento de que inexiste prova de conduta dolosa ou de obtenção de vantagem indevida, sustentando que a condenação por improbidade administrativa exige prova robusta e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, entendendo que o acervo probatório evidencia a participação dos apelados na estruturação de empresas fictícias utilizadas para viabilizar o desvio de recursos públicos, o que caracterizaria a prática de ato de improbidade administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação que devolve a esta Corte a análise da responsabilidade de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira pela prática de ato de improbidade administrativa.

Conforme apurado nos autos, os fatos remontam ao desvio de vultosos recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante o pagamento de 20 cheques a uma empresa de fachada, a Marcos Antônio de Lima – Artes Gráficas, de nome fantasia “Gráfica Verão”, sem qualquer comprovação da efetiva prestação dos serviços supostamente contratados, cujo montante desviado totalizou R$ 1.394.650,00.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação dolosa dos apelados na estruturação e operacionalização de empresas fictícias utilizadas para viabilizar o desvio de recursos públicos, bem como à consequente configuração de ato de improbidade administrativa.

Cumpre, desde logo, destacar que o exame da matéria impõe a análise acurada dos elementos constantes dos autos, de modo a preservar o interesse público primário, consubstanciado na tutela do patrimônio público.

Pois bem.

No caso vertente, há robusta instrução processual revela, com a necessária segurança, a prática dolosa e consciente de atos atentatórios ao erário por parte dos apelados JOSÉ e JOEL, visto que concorreram para que o dano ao erário ocorresse, sendo imperiosa a reforma parcial da sentença para a procedência dos pedidos inaugurais também em relação aos apelados.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever do agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal Justen Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se afirma é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável a avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (...)”.
[1]

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
[2]

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (...)”.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o resultado final antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável. (...)”
[3]

- grifo e destaque nosso

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se tinham
consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito, dano ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

No caso concreto, na sentença os apelados JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA foram absolvidos, com os seguintes fundamentos:

(...) No mais, em relação aos requeridos José Quirino e Joel Quirino, embora se reconheça que a narrativa apresentada pressupõe indícios de ilegalidades praticadas pelos requeridos no exercício de suas funções como contabilistas, verifico, contudo, que não há qualquer conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa, pelo contrário, não há nos autos indícios suficientes de suas autorias na constituição da empresa fictícia Marcos Antônio de Lima – Artes Gráficas.

Verifica-se que as imputações atribuídas aos requeridos José Quirino e Joel Quirino foram insuficientes para configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que não existe nestes autos, algum documento por eles assinado ou algum ato por eles praticados, capaz de comprovar terem agido com dolo, com o objetivo de se beneficiarem de um ato ilícito. Assim, impõe-se afastar a responsabilidade destes requeridos. (...).

Ao contrário do que concluiu a magistrada de primeiro grau, a análise detida do conjunto probatório revela a existência de elementos robustos e convergentes aptos a demonstrar, com elevado grau de segurança, que os apelados JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, ambos contadores e responsáveis pela empresa Ômega Contabilidade, tiveram participação efetiva na constituição da empresa fictícia MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS, a qual foi instrumentalizada com o propósito específico de viabilizar o desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, notadamente por meio da emissão de cheques nominais vinculados ao esquema ilícito.

Para melhor contextualização da conduta imputada aos recorridos, cumpre destacar que os fatos ora examinados se inserem no âmbito das investigações decorrentes da denominada Operação Arca de Noé, que apurou a existência de um esquema estruturado de desvio de recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a utilização de empresas fictícias e a simulação de procedimentos licitatórios.

Consta dos autos que, a partir da documentação encaminhada e apreendida pela Justiça Federal, a qual revelou a existência de operações financeiras irregulares envolvendo a empresa Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda. e diversos órgãos públicos, dentre os quais a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT), foram instauradas investigações no âmbito do desdobramento da denominada Operação Arca de Noé.

Tais apurações culminaram em diversas ações judiciais, incluindo a presente, nas quais se verificou a prática de desvios e apropriação indevida de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão e pagamento de cheques em favor de empresas fictícias ou irregulares.

Apurou-se, ainda, que os pagamentos simulados à empresa MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS foram operacionalizados por Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro e Nivaldo Pereira, então responsáveis pelos setores de finanças, licitação e patrimônio da AL/MT, todos atuando sob o comando dos deputados estaduais Humberto Melo Bosaipo e José Geraldo Riva, que, em atuação coordenada, lideravam organização voltada ao desvio sistemático de recursos públicos mediante fraudes licitatórias e uso de empresas fictícias.

Houve autorização judicial de quebra do sigilo bancário em conta corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, sendo constatada a emissão de diversos cheques da referida conta, dentre os quais se identificaram cheques nominais à empresa MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS, emitidos entre novembro de 2000 e dezembro de 2002 (ID 340143886 – págs. 30/80 e ID 340143887 – págs. 01/21).

Consta dos autos que foram realizadas diligências pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MT) no endereço indicado como sede da empresa MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS, ocasião em que se constatou a inexistência do estabelecimento no local informado. Moradores da região afirmaram, de forma categórica, que jamais houve funcionamento da referida empresa naquele endereço, conforme consignado no Relatório de Informações de ID 340143871 - pág. 20.

Ademais, verificou-se que a referida empresa não se encontra cadastrada na SEFAZ, como contribuinte do ICMS no Estado (ID. nº 340143871 – pág; 5/10).

Tais elementos confirmam que a empresa em questão não possuía existência real, sendo criada artificialmente com o único propósito de viabilizar operações fraudulentas e dar aparência de legalidade aos pagamentos indevidos realizados com recursos públicos.

Para a referida empresa ficta, conforme consignado na sentença, foram emitidos 20 cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, sendo desconsiderados 7 cheques em razão de estarem inelegíveis,
totalizando o montante de R$ 909.250,00.

O Ministério Público requisitou à Presidência da AL/MT os documentos relativos aos procedimentos licitatórios, notas de empenho e comprovantes de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, no entanto, não fora apresentado qualquer documento correspondente (Ofício nº 682/2006/GAB/PGJ - ID. 340143876 – págs. 39/44).

As provas acima corroboram com as declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, em sua oitiva judicial (prova emprestada dos autos de nº dos autos nº 0009890-13.2007.8.11.0041), quanto à existência de um esquema estruturado para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT), com a finalidade de quitar dívidas de parlamentares, mediante a troca de cheques da AL/MT junto à empresa Confiança
Factoring
.

Segundo relatado, os cheques eram emitidos em nome de empresas fantasmas, inexistentes de fato, e não havia qualquer procedimento licitatório que legitimasse os pagamentos realizados.

Logo, está absolutamente comprovado nos autos que: 1) houve a emissão ao menos de 13 cheques em favor da referida empresa compensados na corrente da Assembleia Legislativa; 2) a empresa favorecida era fictícia; e 3) ausência de qualquer processo licitatório empenho, pagamento e liquidação em desconformidade com as Leis que regem as licitações e as Finanças Públicas.

Em relação aos apelados em específico, consta nos autos diligências de busca e apreensão realizadas na sede da empresa Ômega Contabilidade e nas residências dos apelados Joel Quirino e José Quirino, em que localizaram documentos que comprovam a constituição de empresas fictícias pelos apelados, utilizadas como supostas fornecedoras da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para viabilizar o desvio de recurso público.

Os documentos apreendidos pela autoridade policial, em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, tanto nos computadores da empresa Ômega Contabilidade quanto nas residências dos requeridos, evidenciam, de forma inequívoca, a participação de
JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA
no esquema ilícito de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como o vínculo por eles mantido com os demais envolvidos na empreitada criminosa.

A documentação colacionada aos autos aponta a existência de esquema amplo de montagem de empresas fantasmas para subsidiar o desvio de recursos da ALMT, sendo na presente ação analisado o desvio realizado pelos cheques nominais a Empresa MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS.

O colaborador José Geraldo Riva, em declarações prestadas em juízo, afirmou que, embora não tenha mantido contato direto com os contadores José Quirino e Joel Quirino, teve ciência, por intermédio dos demais integrantes do esquema ilícito, de que ambos eram os responsáveis pela constituição das empresas utilizadas para viabilizar o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eis o teor de suas declarações judiciais nesse sentido (IDs. 340144918 e 340144919):

(...) Os contadores que eu me refiro são exatamente o Joel e o José e o Dondo, só que eles não recebiam pagamento, eles se rescindiam a organizar as empresas e se eles recebiam por exemplo através ou da confiança que eu não posso afirmar para o senhor. Eu disse que eu vim conhecer um dos Quirinos, se não me engano o José numa campanha em Campo Verde quando eu estava fazendo visitas nunca vi eles,
só que

sabia

que eles ajudavam a organizar as empresas, eu sabia porque o Bosaipo falava ‘ô os contadores são gente de confiança é dois irmãos, os Quirinos e o Dondo tá ajudando e o Nivaldo está acompanhando, porque o Nivaldo é muito amigo deles, eles trabalham mais ou menos juntos em tal escritório’, isso eu sabia (...) Não conhecia, mas sabia estavam trabalhando porque era muito citado pelo Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Bosaipo que apresentou esses dois. (...).
Advogado: O senhor tinha conhecimento que Nivaldo Araújo tinha uma sala na Ômega Contabilidade, lá em Várzea Grande, inclusive que ele operava para a Prefeitura de Barão de Melgaço?
Riva: Não senhor, mas o Bosaipo ia sempre lá falar com ele e os Quirinos, mas eu nunca fui lá (...). Eu nunca fui lá Excelência, o Bosaipo falava vou ter que ir no escritório falar com o Nivaldo,
com os Quirino
, com o pessoal. (..) Tive da boca do Dondo, da boca do Nivaldo, de todos eles, só que que eu pessoalmente, não conhecia eles e do próprio Nelson que na época conhecia os Quirinos. (...).

As declarações prestadas pelo colaborador são corroboradas com outros elementos de prova, que serão expostas a seguir.

Em relação aos desvio de recursos da AL/MT através da empresa MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS,
conjunto probatório evidencia que esta empresa foi formalmente constituída em nome de pessoa identificada como “Marcos Antônio de Lima”, entretanto, restou comprovado tratar-se de identidade fictícia. Isso porque o número de documento de identidade utilizado no registro da pessoa jurídica pertence, na realidade, a terceiro alheio aos fatos, circunstância comprovada pelos documentos de ID 58194879 - págs. 02/03 e ID 58194878 - págs. 53/54 e 57).

Quanto ao vinculação na constituição e manutenção da empresa supracitada pelos apelados, cumpre consignar que no cumprimento decisão que determinou a busca e apreensão na residência e na empresa de propriedade dos apelados, policiais apreenderam diversos relatórios em que consta o nome da empresa individual MARCOS ANTÔNIO DE LIMA, bem como de outras empresas também envolvidas no esquema de desvio de recurso da ALMT, sendo que no computador de uso de JOEL QUIRINO foi localizada a declaração de imposto de renda da pessoa ficta de Marcos Antonio de Lima (ID. 340143887 – pág. 41).

Entre os documentos apreendidos, ainda, em um dos computadores da empresa de contabilidade de propriedade dos apelados, constou um documento intitulado com o nome “RELATÓRIO Als”, cujo nome do arquivo é

C\omega\micro2\Meusdocumentos\
Joel
(
pessoal
)\RelatórioempnossasGRÁFICA.doc,

(ID. 340143888 - Pág. 1), no qual consta o nome da empresa Marcos Antonio de Lima – Artes Gráficas. Vejamos:

Cumpre frisar que as empresas contidas no relatório acima estão envolvidas no mesmo esquema de desvio de recursos da AL/MT, sendo apurados os fatos nas ações

0003668-63.2006.811.0041, 0028929-59.2008.811.0041, 0004136-27.2006.811.0041, 0009616-78.2009.8.11.0041, 0014233-52.2007.8.11.0041, 0015222-87.2009.811.0041, 0021626-28.2007.8.11.0041, 0003666-93.2006.8.11.0041 e 0015222-87.2009.811.0041, todas empresas fictas, não localizadas nos endereços de registro.

Abre-se parêntese para destacar que no relatório acima consta também a referência à empresa “L. M. Gomes Gráfica”, igualmente envolvida no esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de cheques nominais em seu favor. Tais fatos foram objeto da Ação Civil Pública nº 0003668-63.2006.811.0041, na qual este Egrégio Tribunal de Justiça manteve, por unanimidade, a condenação dos requeridos, dentre eles os ora apelados.

Naquela ação anterior, a empresa envolvida “L. M. Gomes Gráfica”, de natureza individual, foi constituída pelos apelados após o falecimento do titular.

Ressalte-se que, conforme o teor do acórdão proferido naquela ação, as provas obtidas por meio de busca e apreensão, cumpridas por determinação judicial nas residências e na empresa pertencente aos apelados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO, as quais também subsidiam a presente ação, foram fundamentais para a condenação. Conforme consignado no acórdão, os elementos probatórios evidenciam que os irmãos JOSÉ e JOEL QUIRINO atuavam como contadores do esquema ilícito, também objeto de apuração nestes autos.

Consta nos autos relatórios apreendidos na empresa de propriedade dos apelados em que são mencionadas em diversos relatórios a empresa em análise no presente feito e a empresa “L.M. Gomes”, a exemplo dos seguinte relatório (ID 340143887 – pág. 49):

Ademais, entre os documentos apreendidos constam diversos contratos sociais e alterações contratuais de empresas fictícias utilizadas no mesmo esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os quais foram localizados nas residências dos apelados. Na residência de José Quirino foi apreendido o contrato social da empresa Lazzaroto Comércio e Representações Comerciais Ltda; na de Joel Quirino, os contratos e alterações contratuais relativos às empresas Baronia Construções e Manutenções Ltda., Baronia Publicidade e Marketing Ltda. e Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Já na empresa de propriedade dos apelados, além de documentos relacionados a empresa objeto dos desvios apurados no presente feito (MARCOS ANTONIO LIMA – ARTES GRÁFICAS), foram encontrados diversos documentos vinculados a outras pessoas jurídicas igualmente fictícias, dentre as quais a MARCOS ANOTNIO LIMA e Baronia Publicidade e Marketing Ltda. (Documentos relacionados no ID 340143887 – pág. 31/47 e colacionados nos Ids. 340143887, 340143888, 340143889, 340143890, 340143891 e 340143892).

Nesse contexto, a testemunha Edil Dias Corrêa confirmou, em juízo, o teor das declarações prestadas em sede extrajudicial, afirmando que entregou seus documentos pessoais aos irmãos JOSÉ E JOEL QUIRINO com o objetivo de participar da constituição de uma empresa voltada ao ramo da construção civil, a ser denominada Baronia Construções e Manutenções Ltda. Contudo, ao contrário do acordado, foi registrada uma empresa diversa, denominada Baronia Publicidade e Marketing Ltda., atuante no ramo de publicidade. Referida empresa foi utilizada no mesmo esquema ilícito de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos moldes verificados em relação à empresa MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS, conforme documentos constantes nos autos (ID. 135837410). Vejamos:

Que no de ano de 2001 o declarante residia na cidade Barrão de Melgaço-MT e era Secretário de Obras da prefeitura daquele município; o declarante e o seu filho, GUSTAVO LUIZ HENRIQUE CORREA, possui experiência técnica na área de construções, e por isso,
o declarante e seu filho resolveram constituir uma empresa chamada BARONIA
CONSTRUÇÕES
E MANUTENÇÕES LTDA
.;
Que, para a constituição da empresa, o Declarante entregou os documentos necessários, inclusive cópias dos seus documentos pessoais e os de seu filho, para o contador JOEL QUIRINO PEREIRA
, sendo que empresa deveria funcionar na Rua Marechal Rondon, 28, bairro centro, naquela cidade de Barão de Melgaço-MT, sendo que Declarante até então residia neste endereço;
Que o Declarante conhecia Sr. JOEL QUIRINO PEREIRA da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço - MT, pois o mesmo exercia naquele ano o cargo de contador do Município e, embora ele não morasse em Barão de Melgaço-MT, comparecia periodicamente à sede da Prefeitura para desempenhar seus trabalhos
;
Que JOEL QUIRINO PEREIRA, também a pessoa de NIVALDO ARAÚJO, então Secretário de Finanças e Administração do Município de Barão de Melgaço - MT, diziam abertamente que estavam para aquele Município a pedido do Deputado Estadual HUMBERTO MELO BOSAIPO e que ambos tinham a finalidade de arrumar as contas e as situações pendentes daquela Municipalidade
, inclusive o Sr. NIVALDO ARAÚJO afirmava que sequer recebia salário da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço-MT, porque a Prefeitura não teria dinheiro e, na verdade, quem lhe pagava era a Assembleia Legislativa Estadual de Mato Grosso; Que Prefeito do Município de Barão de Melgaço-MT nesta época era o Sr. IBSON DA SILVA LEITE, e o mesmo é ligado politicamente ao Deputado HUMBERTO MELO BOSAIPO; O Declarante quer esclarecer que já foi anteriormente convocado prestar esclarecimentos perante esta Promotoria de Justiça, fato ocorrido em data de 7.4.03, mas à época o Declarante ainda não tinha conhecimento de que vários cheques teriam sido emitidos pela Assembleia Legislativa Estadual em nome de uma empresa denominada BARONIA
PUBLICIDADE
MARKETINGLTDA., e que o Declarante constava como sendo um dos sócios desta empresa; Que após ter tomando conhecimento desses fatos, o declarante procurou o Sr. NIVALDO ARAÚJO, tendo o encontrado na Assembleia Legislativa Estadual, onde o mesmo exercia a função de Presidente da Comissão de Licitações; O Declarante então questiona o NIVALDO ARAÚJO sobre a emissão de cheques pela Assembleia Legislativa Estadual em nome de uma empresa inexistente, e também pelo fato de ter sido usado o nome do Declarante, sendo que o Sr. NIVALDO afirmou que não sabe de nada que aquilo deveria ser coisa de JOEL QUIRINO, mas JOEL se encontrava desaparecido e, inclusive, 'estava sendo procurado pelo Deputado' (sic); embora NIVALDO não tenha dito diretamente, pelo teor da conversa o declarante entendeu que se tratava do Deputado HUMBERTO BOSAIPO; o Declarante quer reafirmar que nunca constitui nem autorizou ninguém a constituir em seu nome empresa denominada uma BARONIA PUBLICIDADE MARKETING LTDA.; Nunca autorizou que o CNPJ de sua empresa BARONIA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.; fosse utilizado como sendo o CNPJ da BARONIA PUBLICIDADE MARKETING LTDA.; O Declarante afirma que, pela maneira como os fatos se desenrolaram, a única pessoa que poderia ter feito esta falsificação seria o Sr. JOEL QUIRINO PEREIRA, já que o Declarante, como afirmado acima entregou dos seus documentos pessoais (e de seu filho) para o Sr. JOEL QUIRINO (...).

Promotor de Justiça: Então o senhor nunca contratou com a Assembleia Legislativa nada e anteriormente o senhor entregou os documentos para o senhor Joel Quirino para uma outra situação particular, não tinha nada haver com contrato com a Assembleia Legislativa? Testemunha:
sim, eu entreguei para José Quirino, Joel Quirino, para empresa deles, que eu não me lembro no momento o nome da empresa, eu paguei eles na época, foi 200 reais, eu paguei para que eles abrissem a empresa mim (...) Baronia construções
(...). Advogado: o senhor está afirmando que eles fizeram isso com o senhor, mas o senhor está afirmando embasado em que? Quem falou isso para o senhor? Qual a prova que tem que eles fizeram essa empresa Baronia Publicidade e Marketing? Testemunha:
o único que tinha a minha documentação era eles
, até mesmo não tinha aberto, não fez serviço nenhum. (...).

Os contratos sociais das empresas Baronia Publicidade e Marketing e Baronia Construções e Manutenção Ltda foram localizados na casa do apelado JOEL QUIRINO (ID 340143887 - Pág. 34).

Insta salientar que os apelados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO, além de terem sido condenados por atos de improbidade administrativa na ação nº 0003668-63.2006.811.0041, em razão da participação no mesmo esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, também foram condenados nas ações nºs 0004404-47.2007.811.0041, 0004135-42.2006.811.0041, 0003666-93.2006.8.11.0041 e 0021626-28.2007.8.11.0041. Nessas demandas, apurou-se o envolvimento de ambos na constituição de empresas fictícias, Hermes Patryck Bergamach de Lis e Sereia Publicidades e Eventos, Prospecto Publicidade e Eventos Ltda e A.J.R. Borges – Gráficas, utilizadas como destinatárias de cheques nominais emitidos pela AL/MT, com o propósito de viabilizar o desvio de verbas públicas relacionadas ao mesmo esquema ilícito.

Os requeridos JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA tiveram participação decisiva no esquema ilícito, ao atuarem diretamente na constituição de empresas fictícias, em especial a MARCOS ANTÔNIO DE LIMA – ARTES GRÁFICAS. Agiram em conluio com os demais envolvidos para viabilizar o desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, configurando atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, em concurso de agentes (artigo 3º da mesma lei). Diante da robustez do acervo probatório, impõe-se a reforma da sentença para dar provimento ao recurso do Ministério Público e condenar os apelados, aplicando-se as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92.

Embora não seja possível afirmar, com segurança, que os apelados tenham auferido proveito patrimonial direto dos valores desviados, o conjunto probatório revela, de forma consistente e inequívoca, a participação ativa e consciente na constituição de pessoas jurídicas fictícias, deliberadamente estruturadas com a finalidade de viabilizar a operacionalização do desvio de expressivos recursos públicos.

Tal conduta, longe de se configurar como atuação meramente acessória ou desprovida de relevância jurídica, evidencia adesão dolosa a esquema ilícito de malversação do erário, revestindo-se de elevada gravidade e reprovabilidade. Nesse contexto, mostra-se plenamente configurado o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública e causa prejuízo ao erário, atraindo, por conseguinte, a incidência das sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992.

À luz do princípio da proporcionalidade, a dosimetria das penalidades deve refletir a intensidade do dolo, a extensão do dano causado e o grau de reprovabilidade da conduta. Considerando tais vetores, revela-se adequada a imposição das seguintes sanções, com fundamento no art. 12, II, da LIA, dada a gravidade da conduta e seu impacto no regular funcionamento da Administração Pública:

1) multa civil no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado, devidamente atualizada até o efetivo pagamento, nos termos da legislação aplicável à espécie, com incidência correção monetária e de juros legais a partir da data do fato, para cada um dos apelados;

2) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de quatro anos;

3) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, inclusive por meio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários ou exerçam controle efetivo, pelo mesmo período de quatro anos.

d) vedação de participar, direta ou indiretamente, de licitações públicas, em qualquer modalidade, por igual período de quatro anos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, inciso I, da Lei nº 8.429/92, na forma do artigo 3º da mesma lei.

Com fundamento no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992 (redação vigente ao tempo dos fatos), aplico-lhes as penalidades supracitadas.

É como voto.

[1]
. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. versão digital. Págs. 35/38.

[2]
. Nova Lei de improbidade administrativa: atualizada de acordo com a Lei n. 14.230/2021, Rafael de Oliveira Costa, Renato Kim Barbosa. São Paulo: Editora Almedina, 2022. Pág. 73 – versão digital.

.

[3]
. Ob. citada, Marçal. Pág. 39.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026